Tribunal: TRF3
Processo: 5011021-06.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
375/549)

5011021-06.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011021-06.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DEMETRIOS DE MACEDO SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES FÍSICOS RUÍDO E ELETRICIDADE. LIMITES DE TOLERÂNCIA NÃO EXCEDIDOS. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ÓLEOS MINERAIS. ANÁLISE QUALITATIVA. AGENTES CANCERÍGENOS. LINACH. EFICÁCIA DO EPI IRRELEVANTE. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA. HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de períodos especiais (1997 a 2011) trabalhados na CPTM e a consequente concessão de aposentadoria especial. O juízo de origem entendeu que os agentes físicos estavam dentro dos limites legais e que a descrição da exposição a químicos no formulário previdenciário era genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a especialidade do labor por exposição a ruído e eletricidade abaixo dos limites regulamentares; (ii) a viabilidade do enquadramento por exposição a hidrocarbonetos (óleos e graxas) mediante análise qualitativa; (iii) a eficácia do EPI em relação a agentes cancerígenos; e (iv) o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e os efeitos financeiros face à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe o reconhecimento da especialidade por ruído e eletricidade quando os níveis de pressão sonora (85 dB e 82,4 dB) e a tensão elétrica (< 250V) não ultrapassam os limites estabelecidos nos decretos regulamentares vigentes à época do labor.

4. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, óleos minerais e graxas, comprovada por laudo técnico que descreve a manipulação habitual desses agentes em atividades de manutenção mecânica, enseja o enquadramento especial por análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15.

5. Tratando-se de óleos minerais, agentes classificados como cancerígenos para humanos (LINACH, Grupo 1), a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço, conforme tese firmada pelo STF no Tema 555 (ARE 664.335).

6. Somado o tempo reconhecido judicialmente ao período administrativo, a parte autora ultrapassa 25 anos de labor especial, fazendo jus à aposentadoria especial desde a DER.

7. O ajuizamento da ação após o decurso de dez anos da DER não implica decadência se respeitado o prazo contado do primeiro pagamento, contudo, impõe o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida em parte para determinar a revisão do benefício e sua conversão em aposentadoria especial. Honorários advocatícios a serem definidos em fase de liquidação.

9. Tese de julgamento: "1. A manipulação habitual de hidrocarbonetos e óleos minerais autoriza o reconhecimento da especialidade do labor mediante análise qualitativa, independentemente de limites de concentração. 2. A exposição a agentes nocivos constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) afasta a eficácia do EPI para fins de descaracterização da atividade especial."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; NR-15, Anexo 13; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH); CPC, art. 85, § 4o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 e Tema 810; STJ, Tema 905 e Súmula 111; TNU, Tema 32.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011021-06.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: DEMETRIOS DE MACEDO SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DEMETRIOS DE MACEDO SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Na decisão recorrida, o magistrado sentenciante rejeitou o enquadramento da especialidade nos períodos de 06/03/1997 a 31/05/2004 e 01/06/2004 a 13/09/2011, laborados na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Fundamentou a negativa, em síntese: (i) quanto ao ruído, os níveis aferidos (85 dB e 82,4 dB) encontravam-se dentro dos limites de tolerância vigentes à época; (ii) quanto à eletricidade, a tensão era inferior a 250 Volts; e (iii) quanto aos agentes químicos (óleos, graxas e solventes), entendeu que a descrição das atividades no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) era genérica, não comprovando a manipulação efetiva e habitual dos agentes (Id. 277817419).

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em suma, que restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono), inerentes às funções de oficial de manutenção e eletricista de manutenção de trens. Alega que a análise de tais agentes deve ser qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15, e que a presença de agentes cancerígenos (óleos minerais) torna irrelevante a utilização de EPI. Requer o reconhecimento da especialidade nos intervalos citados e a consequente concessão da aposentadoria especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), com o pagamento das parcelas vencidas (Id. 277817420).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 31/05/2004 e 01/06/2004 a 13/09/2011, laborados na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e à consequente conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial.

1. Da Atividade Especial – Enquadramento Legal

O tempo de serviço especial é aquele decorrente de labor prestado sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado. A caracterização da atividade especial obedece à legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, o enquadramento podia se dar por categoria profissional (Decretos 53.831/64 e 83.080/79) ou por exposição a agentes nocivos. A partir de 29/04/1995 (Lei 9.032/95), extinguiu-se o enquadramento por categoria, exigindo-se a comprovação efetiva da exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente. A partir de 06/03/1997 (Decreto 2.172/97), passou-se a exigir a apresentação de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

2. Do Caso Concreto

No caso dos autos, a sentença recorrida não reconheceu a especialidade nos intervalos de 06/03/1997 a 31/05/2004 e 01/06/2004 a 13/09/2011, sob o fundamento de que os níveis de ruído eram inferiores aos limites de tolerância, a tensão elétrica era baixa e a descrição da exposição aos agentes químicos no PPP seria genérica.

Passo à análise detalhada dos agentes nocivos apontados.

2.1. Do Ruído e da Eletricidade

No que tange ao agente físico ruído, observo que os níveis aferidos foram de 85,0 dB (até 31/05/2004) e 82,4 dB (a partir de 01/06/2004) (Id. 277817385)

O limite de tolerância para configuração da especialidade é de 90 dB no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 (Decreto 2.172/97) e de 85 dB a partir de 19/11/2003 (Decreto 4.882/03). No caso em apreço, os níveis de pressão sonora mantiveram-se dentro ou abaixo dos limites legais em ambos os períodos, o que inviabiliza o enquadramento.

Quanto à eletricidade, o PPP registra tensão inferior a 250 Volts. Embora se admita o reconhecimento da especialidade por eletricidade após 05/03/1997, exige-se a comprovação da periculosidade inerente a tensões elevadas (acima de 250 Volts), o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, mantenho a sentença quanto ao indeferimento do enquadramento pelos agentes ruído e eletricidade.

2.2. Dos Agentes Químicos

Assiste razão ao apelante, contudo, no tocante à exposição aos agentes químicos.

A sentença fundamentou a improcedência na suposta generalidade da descrição das atividades no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Ocorre que a análise conjunta do PPP (ID 277817385) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) acostado aos autos (ID 277817373, p. 38/42) revela cenário diverso.

O Laudo Técnico descreve expressamente que o autor, no exercício das funções de Oficial de Manutenção e Eletricista de Manutenção, realizava tarefas de manutenção preventiva e corretiva em trens unidade, envolvendo a manipulação habitual de "graxa, óleo e solventes" na limpeza e lubrificação de peças mecânicas, rolamentos e pantógrafos.

Tais substâncias enquadram-se no grupo dos hidrocarbonetos aromáticos e óleos minerais, previstos no item 1.2.11 do Decreto 53.831/64, item 1.2.10 do Decreto 83.080/79 e no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Trata-se de agentes cuja nocividade é aferida por análise qualitativa, bastando a comprovação de sua presença no ambiente de trabalho e o contato habitual, independentemente de limites de tolerância ou concentração. A manipulação de óleos minerais e graxas é atividade insalubre que enseja a contagem de tempo especial.

Ademais, é imperioso destacar que os óleos minerais constam no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), instituída pela Portaria Interministerial no 9/2014.

Nesse contexto, em se tratando de agente nocivo reconhecidamente cancerígeno, a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não é capaz de elidir a nocividade para fins previdenciários. Portanto, eventual fornecimento de luvas ou cremes protetores, ainda que conste do PPP, não obsta o reconhecimento da especialidade.

Desta forma, comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos/óleos minerais), impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a natureza especial dos períodos de 06/03/1997 a 31/05/2004 e 01/06/2004 a 13/09/2011.

3. Do Direito à Aposentadoria Especial

Somando-se os períodos ora reconhecidos ao período já reconhecido administrativamente como especial pelo INSS (10/05/1984 a 05/03/1997), o autor totaliza mais de 25 anos de tempo de serviço especial na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 13/09/2011. Superado o requisito de 25 anos de atividade especial (art. 57 da Lei 8.213/91) e cumprida a carência, a parte autora faz jus à revisão do benefício para a sua conversão em Aposentadoria Especial.

4. Dos Consectários Legais

Termo Inicial (DIB) e Efeitos Financeiros

O termo inicial dos efeitos da revisão e conversão do benefício para Aposentadoria Especial deve retroagir à Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER), em 13/09/2011, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a modalidade especial. Contudo, considerando que a ação foi ajuizada em 13/09/2021, encontram-se prescritas as diferenças vencidas anteriormente a 13/09/2016 (prazo quinquenal).

Correção Monetária e Juros de Mora

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios

Considerando a inversão do ônus da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data deste julgamento (Súmula 111 do STJ).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder o benefício de Aposentadoria Especial desde a DER (13/09/2011), respeitada a prescrição quinquenal.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES FÍSICOS RUÍDO E ELETRICIDADE. LIMITES DE TOLERÂNCIA NÃO EXCEDIDOS. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ÓLEOS MINERAIS. ANÁLISE QUALITATIVA. AGENTES CANCERÍGENOS. LINACH. EFICÁCIA DO EPI IRRELEVANTE. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA. HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de períodos especiais (1997 a 2011) trabalhados na CPTM e a consequente concessão de aposentadoria especial. O juízo de origem entendeu que os agentes físicos estavam dentro dos limites legais e que a descrição da exposição a químicos no formulário previdenciário era genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a especialidade do labor por exposição a ruído e eletricidade abaixo dos limites regulamentares; (ii) a viabilidade do enquadramento por exposição a hidrocarbonetos (óleos e graxas) mediante análise qualitativa; (iii) a eficácia do EPI em relação a agentes cancerígenos; e (iv) o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e os efeitos financeiros face à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe o reconhecimento da especialidade por ruído e eletricidade quando os níveis de pressão sonora (85 dB e 82,4 dB) e a tensão elétrica (< 250V) não ultrapassam os limites estabelecidos nos decretos regulamentares vigentes à época do labor.

4. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, óleos minerais e graxas, comprovada por laudo técnico que descreve a manipulação habitual desses agentes em atividades de manutenção mecânica, enseja o enquadramento especial por análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15.

5. Tratando-se de óleos minerais, agentes classificados como cancerígenos para humanos (LINACH, Grupo 1), a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço, conforme tese firmada pelo STF no Tema 555 (ARE 664.335).

6. Somado o tempo reconhecido judicialmente ao período administrativo, a parte autora ultrapassa 25 anos de labor especial, fazendo jus à aposentadoria especial desde a DER.

7. O ajuizamento da ação após o decurso de dez anos da DER não implica decadência se respeitado o prazo contado do primeiro pagamento, contudo, impõe o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida em parte para determinar a revisão do benefício e sua conversão em aposentadoria especial. Honorários advocatícios a serem definidos em fase de liquidação.

9. Tese de julgamento: "1. A manipulação habitual de hidrocarbonetos e óleos minerais autoriza o reconhecimento da especialidade do labor mediante análise qualitativa, independentemente de limites de concentração. 2. A exposição a agentes nocivos constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) afasta a eficácia do EPI para fins de descaracterização da atividade especial."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; NR-15, Anexo 13; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH); CPC, art. 85, § 4o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 e Tema 810; STJ, Tema 905 e Súmula 111; TNU, Tema 32.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder o benefício de Aposentadoria Especial desde a DER (13/09/2011), respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão